Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-66.2017.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0000790-66.2017.8.11.0111
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: ALCIONE DE M. ZATAR – ME E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 40002984) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36378037):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA APELAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1021, §1o, do CPC/15 dispõe que ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’.
2. Não se conhece do agravo interno em que a parte se colocou a meramente reproduzir as suas anteriores considerações, deixando de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão.
3. Incidência da Súmula no 283 do colendo Supremo Tribunal Federal.
4. Aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC em 1% do valor atualizado da causa”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0000790-66.2017.8.11.0111, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 04/03/2020).
O Recorrente interpõe o presente Recurso Especial contra o acórdão proferido em Agravo Interno que manteve a decisão proferida em primeiro grau que extinguiu Ação Monitória em virtude da desídia da parte autora em promover os atos de diligência que lhe competiam, já que, a despeito de ter sido intimado a cumpri-la, deixou de fazê-la, destacando-se expressamente os pontos que culminaram nesse convencimento.
Alega-se violação aos artigos 1°, 3°, 8° e 926, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) não ficou inerte diante do despacho que determinou o pagamento da guia de diligência para cumprimento do mandado de citação pelo Sr. Oficial de Justiça uma vez que, conforme demonstram os documentos anexos, a referida guia foi emitida em 26 de setembro de 2017 e paga dois dias depois, em 28 de setembro de 2017”. (id 40002984 - p. 8)
Assevera que “(...) antes da prolação da sentença de extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa, não houve intimação pessoal do recorrente para que desse andamento ao feito, tampouco foi requerida a extinção da ação pela parte contrária, indo a sentença ao contrário do que dispõem o artigo 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, e a Súmula 240, do Superior Tribunal de Justiça”. (id 40002984 - p. 9)
Recurso tempestivo (id 40057959).
Sem contrarrazões, conforme id 44013977-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1°, 3°, 8° e 926, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que o Recorrente “(...) não ficou inerte diante do despacho que determinou o pagamento da guia de diligência para cumprimento do mandado de citação pelo Sr. Oficial de Justiça uma vez que, conforme demonstram os documentos anexos, a referida guia foi emitida em 26 de setembro de 2017 e paga dois dias depois, em 28 de setembro de 2017”. (id 40002984 - p. 8)
Assevera que “(...) antes da prolação da sentença de extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa, não houve intimação pessoal do recorrente para que desse andamento ao feito, tampouco foi requerida a extinção da ação pela parte contrária, indo a sentença ao contrário do que dispõem o artigo 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, e a Súmula 240, do Superior Tribunal de Justiça”. (id 40002984 - p. 9)
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) ressai dos autos que o Agravante alega ausência de publicação da intimação para recolhimento de diligências, entretanto, este argumento não merece prosperar, pois conforme se verifica no (id. 17672957), a intimação restou devidamente publicada em 27/03/2017”. (id 32060953 - p. 2)
Constou ainda do referido acórdão, verbis:
“Posteriormente, seis meses após a publicação, em 27/09/2017, o banco apelado requereu prazo de 05 dias para juntar o comprovante de pagamento (id. 17672958).
Friso que tal pedido jamais foi deferido pelo juiz de piso.
Em 20/02/2018, foi certificado o decurso de prazo do banco apelado, (id. 17672959 - Pág. 1).
Em 08/06/2018, o juiz de piso determinou a intimação pessoal da instituição bancaria, sob pena de extinção (id. 17672960 - Pág. 1).
O AR referente à notificação supramencionada foi recebido pela instituição bancaria em 12/12/2018 (id. 17672980 - Pág. 1).
A ausência de manifestação foi devidamente certificada em 18/03/2019 (17672981 - Pág. 1).
Transcorrido mais de dois da terminação do recolhimento das custas de diligencia, houve sentença extintiva em 04/04/2019, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (id. 17672982 - Pág. 1)”. (id 32060953 - p. 2-3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, PREVIAMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC/2015. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada em face do Município do Rio de Janeiro, objetivando a condenação do ente municipal em indenização por danos morais, em decorrência de erro médico. O acórdão do Tribunal de origem anulou a sentença, que extinguira o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, sem prévia intimação pessoal da parte autora, determinando o prosseguimento do feito.
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada - quanto à alegada divergência jurisprudencial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que, no caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora, previamente à extinção do feito, na forma do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1505093/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 29/11/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII